Tribunal: CARF
Processo: 10380.720963/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização. Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas nos presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente efetivado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo recorrente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide.
Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. SOLICITAÇÃO. INDEFERIMENTO. DISCUSSÃO. PROCESSO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível discutir o indeferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional em processo que tem como objeto tão-somente o lançamento de crédito tributário, pois este tema é discutido unicamente em processo administrativo criado especificamente para este fim.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI N° 8.212 DE 1991 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS. CFL-38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à Fiscalização todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATOS GERADORES POSTERIORES À MP No 449/2008. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.
É legítima a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação conferida pela Medida Provisória no 449/2008, nos casos de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação principal, apurada após regular procedimento fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720963/2014-63
ACÓRDÃO
2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HABILE SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas
nos presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm
a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a
competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato
por ele validamente efetivado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo recorrente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide.
Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando
necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do
órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de
provas.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. SOLICITAÇÃO. INDEFERIMENTO.
DISCUSSÃO. PROCESSO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720963/2014-63
2
Não é possível discutir o indeferimento da solicitação de opção pelo
Simples Nacional em processo que tem como objeto tão-somente o
lançamento de crédito tributário, pois este tema é discutido unicamente
em processo administrativo criado especificamente para este fim.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTO OU LIVRO
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI N° 8.212 DE
1991 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS
EXIGIDAS. CFL-38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à Fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
MULTA
DE
OFÍCIO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
FATOS
GERADORES
POSTERIORES À MP No 449/2008. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA
VINCULAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.
É legítima a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% prevista no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação conferida pela Medida
Provisória no 449/2008, nos casos de lançamento de ofício decorrente do
descumprimento
de
obrigação
principal,
apurada
após
regular
procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por se tratar de matéria preclusa, e, na parte conhecida, em
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho, Cléber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital
e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720963/2014-63
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Salvador (BA), consubstanciada no Acórdão no 15-39.055
(fls. 392/399), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio.
Reproduzo abaixo o relatório do acórdão de primeira instância, que bem relata os
fatos ocorridos até aquela decisão.
Trata-se de crédito lançado através do Auto de Infração (AI), por descumprimento
de obrigação principal, em nome do contribuinte em epígrafe, DEBCAD no
51.032.407-0, referente às competências 01/2010 a 13/2011, no valor atualizado
de R$ 178.351,70 (cento e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e
setenta centavos), além de juros e multa; do Auto de Infração (AI), por
descumprimento de obrigação principal, DEBCAD no 51.058.382-2, referente às
competências 07/2011 a 13/2011, no valor atualizado de R$ 27.490,67 (vinte e
sete mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e sete centavos), além de juros
e multa; do Auto de Infração (AI), por descumprimento de obrigação principal,
DEBCAD no 51.058.383-0, referente às competências 01/2010 a 13/2011, no valor
atualizado de R$ 50.847,99 (cinquenta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e
noventa e nove centavos), além de juros e multa; e do Auto de Infração (AI), por
descumprimento de obrigação acessória, DEBCAD no 51.032.405-3, em razão de
haver infringido o dispositivo previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, com redação da Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
combinado com o art. 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. O
Contribuinte foi cientificado do lançamento em 17/02/2014.
2. De acordo com os Relatórios do AI, fls. 01/53, os valores que integram o
presente Auto referem-se às contribuições devidas pelos segurados empregados
(AI DEBCAD no 51.058.382-2), às contribuições patronais devidas pela empresa
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados, mais a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (AI DEBCAD no 51.032.407-0), e às
contribuições patronais devidas a outras entidade e fundos - Terceiros (AI
DEBCAD no 51.058.383-0). As contribuições lançadas foram incluídas nos
seguintes levantamentos:
2.1. FP – FOLHA DE PAGAMENTO. Levantamento referente às contribuições
descontadas dos segurados empregados, consideradas não declaradas em GFIP,
apuradas pela fiscalização com base nas folhas de pagamento.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720963/2014-63
4
2.2. FS – FOLHA DE PAGAMENTO SEGURADO. Levantamento referente às
contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados empregados
apuradas por meio das folhas de pagamento.
3. Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls. 04/09,
21/22 e 27/31, no Discriminativo do Débito (DD).
4. Expõe o Relatório Fiscal, fls. 46/53, que, no início do procedimento fiscal,
constatou-se que a KARGO apresentou GFIP do período autuado como sendo
empresa optante pelo Simples Nacional. No entanto, foi verificado nos sistemas
próprios que a mesma nunca foi optante por este sistema tributário diferenciado
aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006. Em 25/01/2008, a empresa apresentou
solicitação de opção, no entanto foi emitido Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, em 14/03/2008. As razões para o indeferimento foram a
existência de débito previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cuja exigibilidade não estava suspensa e Pendência cadastral e/ou fiscal com a
Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará - Sefaz/CE. De fato, intimada para
esclarecer tal fato, através de Termo de Início, a KARGO reconheceu o erro e
reapresentou todas as GFIP como NÃO OPTANTE.
5. Conforme Relatório Fiscal, fls. 46/53, relativo ao Auto de Infração DEBCAD no
51.032.405-3, foi constatado pela fiscalização que a empresa deixou de exibir
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212,
de 1991, ou apresentou documento ou livro que não atenda as formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira. Especifica o Relatório Fiscal que a empresa não
apresentou os livros contábeis, embora tivesse sido formalmente notificada para
esse fim pelo Termo de Inicio de Procedimento Fiscal em 05/12/2013. Quando da
entrega, parcial, de documentos solicitados, a KARGO, através de seu atual
contabilista informou que a empresa não tinha escrituração contábil formalizada
em livros próprios. Constatado o não cumprimento da referida obrigação
acessória, lavrou-se o presente auto de infração. Em decorrência da infração ao
art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212, de 1991, com redação da Medida Provisória
(MP) no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, combinado com o art.
233, parágrafo único, do RPS, foi aplicada multa no valor de R$ 18.128,43 (dezoito
mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), nos termos do arts. 283,
inciso II, alínea “j”, e 373 do RPS.
6. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
18/03/2014, de fls. 364/374, alegando, em síntese, o que se segue:
6.1. A impugnação foi apresentada no prazo legal.
6.2. A ação fiscal que gerou as autuações decorreu da declaração indevida da
empresa como Optante do Simples Nacional, segundo argumenta o Ilustre Fiscal.
É sabido, todavia, que tanto a empresa pode requerer e comunicar sua exclusão
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720963/2014-63
5
do Programa Simples Nacional, bem como as Autoridades podem excluí-la quando
verificar a ocorrência de algum dos motivos previsto na legislação.
6.3. No caso da empresa Impugnante, esta não fora notificada de qualquer
exclusão do Simples Nacional, de modo que procedeu a recolher suas obrigações
tributárias conforme as previsões legais para as empresas Optantes do Simples. A
comunicação de exclusão do Simples Nacional pode se efetuar por duas maneiras,
uma opcional: quando a empresa, espontaneamente, não desejar mais ser
optante pelo Simples Nacional; ou de forma obrigatória, quando a empresa tiver
ultrapassado o limite de receita bruta previsto para enquadramento no Simples
Nacional ou incorrido em alguma outra situação de vedação estabelecida na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
6.4. Em momento algum a empresa Impugnante requerera a sua exclusão do
Simples Nacional, o que torna imprescindível a comunicação de sua exclusão, fato
que não ocorrera. Não tendo a ciência desta exclusão, o Contribuinte agiu
recolhendo fielmente todos seus tributos na forma prevista na legislação. Por isso,
não há que se falar em não recolhimento de Contribuições Patronais e de
Terceiros, pois tudo já fora recolhido corretamente.
6.5. Assinala que permaneceu recolhendo todos seus tributos como optantes do
Simples Nacional, pois não recebera em momento algum qualquer notificação
quanto a sua exclusão. Ora, pelo Simples Nacional fora tudo recolhido
corretamente, independente das informações dadas nas GFIP. Desse modo,
improcedente é a autuação, bem como a incidência de multa e juros deve ser
afastada.
6.6. Não é proporcional o Fiscal autuar a empresa Impugnante de supostas
informações errôneas contidas na declaração, as quais segundo o Fiscal teriam
origem na não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
referentes a bolsas de estudos. Ademais, a Impugnante assevera ter realizado a
declaração em GFIP nos valores e forma correta, segundo os ditames da
legislação. Sendo assim, apenas quando discutido e decidido o auto de infração
atinentes a não incidência do tributo sobre determinadas verbas, seria possível o
Agente Fiscal autuar a empresa Contribuinte pela não retificação da GFIP.
6.7. No processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda
que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos
autos pelos interessados.
6.8. A empresa fora autuada por supostamente ter deixado de apresentar os
livros obrigatórios das empresas não optantes do SIMPLES. Todavia, a Impugnante
não recusou apresentar os referidos livros e documentos, pelo contrário, sempre
cumpriu fielmente com suas obrigações contratuais e tributárias. Tanto é que
toda a documentação está à disposição. Ocorre que o Fiscal olvidou o fato de a
empresa Impugnante se submeter ao regime de tributação do Simples Nacional,
através do qual o único livro obrigatório, dentre aqueles solicitados pelo Agente
fiscal, para manutenção é o Livro Caixa, conforme legislação pertinente. Desta
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720963/2014-63
6
forma, resta elucidada a incongruência da autuação, a qual além de indevida,
encontra-se ínfima quanto aos substratos legais. Sendo assim, absolutamente
impossível a autuação impugnada.
6.9. A prova pericial se faz imprescindível para se chegar à verdade material sobre
uma suposta infração, uma vez que somente através de perícia técnica é que se
poderia chegar à conclusão sobre os fatos relevantes, como por exemplo, se os
valores informados sobre remunerações pagas aos empregados e contribuintes
individuais foram em sua totalidade. Nesse diapasão, indica como auxiliar da
perícia o Sr. Carlos Augusto da Rocha Pereira, Brasileiro, contador, inscrito no
CRC/CE n° 2202, com endereço profissional a Rua Nunes Valente, 2604 - Dionísio
Torres, Fortaleza-Ce, onde receberá intimações e notificações.
6.10. À vista do exposto, requer que: seja declarado nulo o Auto de Infração, pela
inexistência de qualquer notificação do Contribuinte quanto à exclusão do
programa Simples Nacional; caso não declarada a nulidade requerida, que seja
declarada a improcedência do lançamento do processo n°. 10380.720.963/2014-
63 (DEBCAD: 51.032.405-3, 51.032.407- 0, 51.058.382-2, 51.058.383-0), por não
existir motivos a ensejar tais lançamentos, tendo em vista que houve o devido
recolhimento das contribuições conforme a legislação do Simples Nacional, bem
como o fato de possíveis omissões na GFIP não caracterizar falta de recolhimento;
sejam afastadas as cobranças relativas a descumprimento de obrigação acessória,
pois o Contribuinte atendeu a todas as solicitações proferidas na ação fiscal; caso
não sejam admitidas as argumentações relatadas, se converta o julgamento em
diligência, determinando a realização de EXAME PERICIAL na documentação fiscal,
e demais que ache necessária, e que, de posse do competente laudo pericial,
considere a inexistência do ilícito apontado na peça acusatória, com o fito de que
seja reconhecida a inexistência do fato gerador.
6.11. Requer, ainda, que seja realizada a intimação de todos os atos processuais,
inclusive quando da inclusão em pauta de julgamento para fins de SUSTENTAÇÃO
ORAL de suas razões, através de aviso de recebimento, no endereço do
procurador, na pessoa do advogado José Erinaldo Dantas Filho, inscrito na
OAB/CE sob o n° 11.200, com endereço na Rua Nunes Valente, 2604, Bairro
Dionísio Torres, CEP 60125-071, Fortaleza/CE.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Salvador (BA) julgou
improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Ementa:
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. SOLICITAÇÃO. INDEFERIMENTO.
DISCUSSÃO. PROCESSO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. Não é
possível discutir o indeferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional
em processo que tem como objeto tão-somente o lançamento de crédito
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720963/2014-63
7
tributário, pois este tema é discutido unicamente em processo administrativo
criado especificamente para este fim.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. DOCUMENTOS. FALTA DE APRESENTAÇÃO. Constitui
infração deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou
livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 17/08/2018 – sexta-feira (Termo de fl.
465), tendo apresentado, em 18/09/2018 (fl. 469), o Recurso Voluntário de fls. 471/492, com as
seguintes alegações, em resumo:
Nulidade
- Extrapolação dos poderes de fiscalização – contribuições de terceiros não
autorizadas
- Ausência de notificação da exclusão do Simples Nacional
- Erro na metodologia utilizada
Mérito
- Princípio da verdade material
- Princípio da razoabilidade
- Descumprimento de obrigações acessórias
- Impossibilidade de aplicação da multa qualificada
Prova material – necessidade de perícia
Decisão judicial – intimação dos advogados
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720963/2014-63
8
Irregularidade no MPF – extrapolação dos poderes de fiscalização
Assevera o Recorrente que deve ser reconhecida a nulidade da autuação em
relação à contribuição de terceiros, em virtude da ausência de autorização legal, pois foram
extrapolados os poderes do Mandado de Procedimento Fiscal, no qual constava apenas a
verificação sobre a contribuição de segurados e da empresa/empregador.
Cabe destacar que a Contribuinte trouxe essas alegações apenas em seu Recurso
Voluntário, não as apresentando em sua Impugnação, de maneira que essa matéria não foi tratada
na decisão de primeira instância.
De todo modo, ainda que se considere se tratar de matéria de ordem pública, por
envolver a legalidade do procedimento fiscal, resta consolidado, neste Conselho, que o Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) e o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) são
documentos internos com a finalidade de controlar e gerenciar as atividades de fiscalização da
Receita Federal. A competência para constituir o crédito tributário vem do art. 142 do CTN, e não
dos MPFs/TDPFs, que são meramente instrumentos de organização interna.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a ocorrência de eventuais
falhas não macula o lançamento fiscal, conforme Súmula CARF no 171: Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desse modo, rejeita-se essa preliminar de nulidade suscitada pela defesa.
Ausência de notificação da exclusão do Simples
Afirma a Recorrente que não fora notificada de qualquer exclusão do Simples
Nacional, de modo que procedeu a recolher suas obrigações tributárias conforme as previsões
legais para as empresas optantes do Simples.
Nesse ponto, adoto como razões de decidir a decisão da DRJ, que bem abordou o
tema:
8. Conforme Consulta ao Portal do Simples Nacional, a empresa nunca foi optante
do Simples Nacional. O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
encontra-se às fls. 358/359 (Número do Recibo: 00.02.15.66.52, Data do Registro:
14/03/2008 13:00:47).
9. Ao invés de comprovar cabalmente o deferimento do seu pedido de adesão ao
Simples Nacional, a empresa busca debater acerca da sua exclusão do Simples,
quando em verdade nunca teve sua adesão deferida. Portanto, essas alegações
são impertinentes aos presentes autos, razão pela qual deixo de conhecê-las.
10. É de se esclarecer, ainda, que não é possível analisar no presente julgamento
o indeferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional, pois o presente
processo tem como objeto tão-somente o lançamento de crédito tributário, não
cabendo aqui qualquer discussão acerca de deferimento ou indeferimento de
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720963/2014-63
9
solicitação concernente à opção da empresa pelo Simples Nacional, pois este
tema é discutido unicamente em processo administrativo criado especificamente
para este fim, processo este que não se confunde com o presente. É como vem
decidindo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
[...]
A Lei Complementar no 123/06, que trata do regime especial do SIMPLES, assim
dispõe:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma
a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o
anocalendário.
(...)
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos,
incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a
ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1°-A será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada
pessoal para todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1°-A com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de
validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito
passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não
útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil
seguinte.
§ 1o-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1o-B deverá ser feita em
até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da
comunicação no portal a que se refere o inciso I do § 1o-B, ou em prazo
superior estipulado pelo CGSN, sob pena de ser considerada
automaticamente realizada na data do término desse prazo.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720963/2014-63
10
12. Dessa forma descabe a alegação de não conhecimento do indeferimento de
pedido de inclusão no SIMPLES NACIONAL, porquanto o Termo de Indeferimento
tem data de registro 14/03/2008 e, na forma da norma supra transcrita, a
Impugnante foi dada como cientificada 45 dias após o registro.
13. Desse modo, encontra-se escorreito o lançamento de contribuições patronais
devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados, mais a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e das
contribuições patronais devidas a outras entidade e fundos – Terceiros e os
respectivos acréscimos legais, considerando que a empresa não é optante do
Simples Nacional.
(destaques do original)
Portanto, sem razão a Recorrente.
Erro na metodologia utilizada
Segundo a Recorrente, o autuante, em sua análise, utilizou-se de metodologia
inadequada quanto ao levantamento dos funcionários, como se nota nos anexos ao Relatório do
Procedimento Fiscal e nas GFIPs já apresentadas, nos quais constam funcionários em duplicidade,
estes transferidos e contratados pela empresa Premium – Prestação de Serviços Combinados para
Condomínio Ltda.
Entretanto, tais argumentos não foram mencionados na sua Impugnação e,
logicamente, não foram abordados na decisão de primeira instância, de modo que se trata de
matéria não impugnada, a qual não faz parte do litígio, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal: Art. 17. Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não se conhece do recurso nessa parte, por ser matéria preclusa.
MÉRITO
Princípio da verdade material
Aduz a Recorrente que não foi observada a verdade material dos fatos, pois todos
os funcionários foram transferidos para outra empresa coligada, a Premium – Prestação de
Serviços Combinados para Condomínio Ltda.
Ressalta que a referida empresa solicitou adesão ao Simples Nacional em
28/05/2009, mantendo-se nesta condição até o presente momento, conforme relatório de
situação fiscal anexado.
Aqui também se aplica o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, uma vez que se trata
de matéria não impugnada, restando-a preclusa, não fazendo parte do litígio.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720963/2014-63
11
Princípio da razoabilidade
A Recorrente defende que não é proporcional o Fiscal autuar a empresa por
supostas incorreções contidas nas declarações.
Sustenta que realizou a declaração em GFIP nos valores e forma corretos, segundo
os ditames da legislação, pois a exclusão do simples nacional só foi noticiada pelo agente atuante,
quando do início do procedimento fiscal, conforme demonstrado.
Aqui também não lhe cabe razão.
Consoante já exposto, tendo em vista que a empresa não era optante do Simples,
agiu de forma correta a Fiscalização ao efetuar o lançamento das contribuições patronais devidas
pela empresa, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados, mais a GILRAT e a contribuição de terceiros, nos estritos termos da
legislação em vigor.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Alega a Recorrente que, embora tenha sido autuada por supostas obrigações
acessórias, quais sejam: ter deixado de apresentar os livros obrigatórios das empresas não
optantes do Simples; ela não recusou apresentar os referidos livros e documentos, pelo contrário,
sempre cumpriu fielmente com suas obrigações contratuais e tributárias.
Afirma que o Fiscal olvidou o fato de a empresa se submeter ao regime de
tributação do Simples Nacional, através do qual o único livro obrigatório, dentre aqueles
solicitados, para manutenção é o Livro Caixa.
Sem razão a Recorrente.
A autuação se deu em decorrência do não atendimento à solicitação de livros
indispensáveis à verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias (art. 33, §§ 2°
e 3° da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com redação da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 27/05/2009, e Art. 232 e art. 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999) – CFL-38.
Assim justificou a autoridade fiscal (fl. 51):
36. A contribuinte em epígrafe foi cientificada da ação fiscal através de Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF, com ciência pessoal em 05/12/2013, o qual
também a intimou a apresentar os documentos e esclarecimentos nele descritos
relativos ao período a ser fiscalizado. Esse termo foi assinado pelo preposto sra
MIRTENE DE FATIMA ALVES CASTRO, CPF no 212.527.773-53. Naquela ocasião, foi
concedido prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação dos livros e documentos
descritos no referido Termo.
37. Decorridos 70 (cinquenta e seis) (sic) dias do termo de início, a contribuinte
não apresentou nenhum livro contábil a esta autoridade administrativa. Quanto
da entrega, parcial, de documentos solicitados, a KARGO, através de seu atual
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720963/2014-63
12
contabilista informou que a empresa não tinha escrituração contábil formalizada
em livros próprios.
Consoante demonstrado, a empresa não era optante do Simples Nacional, devendo
escriturar, guardar e apresentar à Fiscalização os Livros Diário e Razão, na forma do §13 do art.
225 do RPS, livros obrigatórios para as empresas em geral.
Portanto, deve ser mantida a autuação por descumprimento das obrigações
acessórias (CFL-38).
MULTA QUALIFICADA
Insurge-se a Recorrente contra a qualificação da multa, afirmando que a fraude não
pode ser presumida e que a omissão de rendimentos, por si só, não autoriza a majoração da
multa.
No entanto, não houve aplicação da multa qualificada de 150%, tendo sido aplicada
a multa de ofício de 75%.
A multa aplicada tem previsão expressa na legislação de regência – no caso, o artigo
44, inciso I, da Lei no 9.430/96 – e foi corretamente exigida pela autoridade fiscal. O percentual de
75% corresponde ao patamar ordinário da multa de ofício, aplicável nas hipóteses de lançamento
decorrente da constatação de omissão ou inexatidão no cumprimento de obrigação tributária,
sem a configuração de fraude, dolo ou simulação.
PEDIDO DE PERÍCIA
A Recorrente requer a realização de perícia para busca da verdade material dos
fatos, indicando um profissional contador como auxiliar.
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720963/2014-63
13
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. Caberia, assim, ao impugnante trazer aos autos a comprovação de
suas alegações e não tentar transferir para o Fisco esse ônus.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, indefiro o pedido da Recorrente.
INTIMAÇÃO AOS PATRONOS
A Recorrente traz a seguinte informação em seu Recurso Voluntário:
V – DECISÃO JUDICIAL
Com o intuito de evitar possíveis nulidades processuais, vem o contribuinte
informar que possui Processo Judicial, autuado sob o no 0804664-
19.2017.4.05.8100, já sentenciado e ainda não transitado em julgado, onde
dispões (sic) que todas as intimações deverão ser realizadas em nome de seus
advogados, regularmente constituídos com sede na Rua Nunes Valente, 2604,
Bairro Dionísio Torres, CEP 60125-071, Fortaleza/CE, nos moldes do requerido,
independente do disposto na Súmula no 3: “No processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.”
No entanto, a sentença em mandado de segurança, cuja autoridade coatora é o
Delegado da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (CE), assim determina:
MANTENHO A LIMINAR REQUERIDA E CONCEDO A SEGURANÇA para:
1) reconhecer a nulidade do Processo Administrativo de no 10380720963/2014-
63, a partir da intimação da decisão proferida pela 6a Turma da DRJ/SDR; 2)
determinar que a impetrada realize nova intimação da referida decisão, no
endereço do causídico indicado pelo impetrante à Receita Federal, 3) determinar
a reabertura do prazo para oferecimento da defesa pelo impetrante, sob pena de
imposição de multa diária em caso de descumprimento.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720963/2014-63
14
Vê-se, portanto, que, além de ser direcionado ao Delegado da Receita Federal do
Brasil em Fortaleza (CE) e não ao Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), o comando judicial somente se refere à intimação da decisão proferida pela 6a Turma da
DRJ/SDR, não se pronunciando sobre os atos processuais seguintes.
Dessa forma, deve ser aplicada aqui a Súmula CARF no 110: “No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer em parte do Recurso Voluntário, por se
tratar de matéria preclusa, e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 708
DF CARF MF
Original